Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708544-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0701805-28.2021.8.07.0005 (ajuizada por JANAINA CAMPOS DE ANDRADE, ora agravada, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de Justiça, tendo em vista a situação de desemprego em que a autora se encontra e a declaração de hipossuficiência no ID 83830362. Defiro a prioridade na tramitação do feito, pois a parte autora é portadora de doença grave . Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora pretende que a ré seja obrigada a autorizar o fornecimento de uma série de medicamentos descritos na exordial, para tratamento de um grave quadro de ansiedade e pânico, que tem levado a autora a algumas tentativas de suicídio. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando os laudos e relatórios médicos de ID 83830371, 83830372, 83830374 e os laudos e relatórios da nutricionista assistente de ID 83830376, 83830381 e 83830385. Como se vê, a autora teve a indicação de medicamentos por seus médicos assistentes e de suplementos nutricionais por sua nutricionista, revelando-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura de tratamento recomendado pelos profissionais da saúde que assistem a usuária do plano de saúde. Ademais, os fármacos tratam-se de medicamento aprovados pela ANVISA, conforme demonstrando pela requerente na página 05 da peça inicial, de modo que o fornecimento dos medicamentos não configura violação ao disposto no art.12 da Lei n. 6.360/76. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque se extrai dos relatórios médicos e nutricionais de ID 83830371, 83830374 e 83830376 a necessidade de se propiciar desde já o tratamento adequado à autora, sob pena de agravar seu estado de saúde mental, podendo a falta do medicamento ocasionar novas tentativas de suicídio, tendo em vista que o tratamento visa ao menos, melhorar o estado mental e emocional da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, em 48 horas, autorize o fornecimento de toda a medicação prevista na página 06 da petição inicial e da medicação abaixo descrita, na exata forma determinada pelo médico e pela nutricionista, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor das medicações, a ser demonstrada pelo autor: - Melatonina TR 1,5 mg; - Vitamina A 1.500 UI/dia; - Vitamina D3 15.000 UI/dia; - Nature Thyroid – Extrato Combinado T4/T3 – 65 mg; - DHEA 25 mg; - Hidrocortisona Base 5 mg 2x dia; - 5 Hidroxi Triptofano 100 mg 2x dia. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Intimem-se.” (ID 84259730, autos originários - grifei) Em suas razões (ID 24289827), narra a agravante que “a agravada é titular de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio, através do contrato firmado a empresa DNIT, através do cartão no 0994003625162601-2, com início de vigência em 01.05.2016”; que “o referido plano apresenta cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares até os limites contratualmente previstos, em conformidade com o previsto na Lei no 9656/98 e no contrato entabulado entre as partes”; que “a agravante, recepcionou em 16.07.2020, pedido pleiteando o custeio e fornecimento dos medicamentos para uso domiciliar, Melatonina TR 1,5 mg, Vitamina A 1.500 UI/dia, Vitamina D3 15.000 UI/dia, Nature Thyroid – Extrato Combinado T4/T3 – 65 mg, DHEA 25 mg, Hidrocortisona Base 5 mg 2x dia, 5 Hidroxi Triptofano 100 mg 2x dia, contudo, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação foi negada por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS) do serviço em questão”. Sustenta que “as Condições Gerais do Seguro excluem a cobertura para medicamentos de utilização domiciliar e ambulatorial, exceto os destinados aos tratamentos quimioterápicos e/ou imunobiológicos”. Aduz que “o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora agravante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato.” Argumenta que, “para a confecção desse Rol mínimo, como dito anteriormente, existem várias entidades, vários profissionais qualificados que se baseiam em estudos científicos sérios e reais sobre métodos e tratamentos para enfermidades, bem como necessidade de realização de exames e procedimentos.” Salienta que “os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais”. Defende que “as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica”. Acerca da penalidade fixada na decisão agravada pelo descumprimento da obrigação (astreintes), acrescenta que “a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, bem como, ante o exíguo e incompatível prazo aplicado ao cumprimento do comando judicial – 48 (quarenta e oito) horas”, além de que excessivo o valor fixado pelo descumprimento. Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento.” (ID 24289827, p. 23) Preparo regular (ID 24289828). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória requerida em ação de obrigação de fazer, determinou ao Plano de saúde agravante o fornecimento, em 48h (quarenta e oito horas), da medicação na exata forma como definida pelo médico e nutricionista da agravada sob pena de multa equivalente ao dobro do valor das medicações. Intenta o plano de saúde agravante concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Inviável, na presente sede e no presente momento processual, acolher o singelo argumento de que fato de os medicamentos prescritos pelos médicos e nutricionistas que acompanham a agravada não constar de rol de medicamentos cobertos por resoluções da ANS afastaria o direito da agravada/autora à cobertura do tratamento prescrito, ou mesmo desconstituiria conclusão positiva quanto à urgência do próprio tratamento. Como bem posto na decisão agravada, “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando os laudos e relatórios médicos de ID 83830371, 83830372, 83830374 e os laudos e relatórios da nutricionista assistente de ID 83830376, 83830381 e 83830385” – documentos os quais, frise-se, evidenciam ser a agravada acometida de quadro de “insuficiência hormonal múltipla” (ID 83830371, autos originários) e transtornos e sintomas de ordem psíquica, tais como “transtorno afetivo bipolar, [ ] quadro de transtorno depressivo maior, com pensamentos e ideações suicidas, transtorno de ansiedade, angústia, inversão do ciclo sono vigília, dificuldade de controle dos impulsos, abulia, anedonia e apatia” (ID 83830371, autos originários). Bem frisado que os fármacos prescritos detém aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pelo Plano de Saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças com previsão expressa em contrato (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017). Assim, risco de dano grave ou de difícil reparação que, na verdade, milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende o Plano de saúde agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a própria vida da paciente. Quanto ao valor da multa (astreintes), a grave situação de saúde vivenciada pela agravada exige imediata cobertura do tratamento, revelando-se recomendável signifique o valor da multa cominatória estímulo ao cumprimento da obrigação, razão por que não merece reparo a módica e razoável cominação da multa no dobro do valor das medicações. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Plano de saúde agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora